Tribunal: STF
Processo: HC 227088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2023, por Karita Gil Aguilar, advogada, em benefício de Felipe Eustáquio Ribeiro, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 802.887/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.1.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 



    3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 17.1.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cafelândia/SP, no Processo n. 1500011-31.2023.8.26.0104, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Trata-se da prisão em flagrante de SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, VICTOR ROSA BATISTA, FELIPE EUSTÁQUIO RIBEIRO e MÁRIO TAMERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas e do crime de associação para o tráfico. Consta que nesta manhã foram surpreendidos pelos policiais militares rodoviários na SP-333, sendo a primeira abordagem do veículo Toyota Corolla na cidade de Marília e na sequência, foi abordado um VW Up na altura do Km 272 mais 500 metros em Guarantã, nesta comarca. Consta que os ocupantes do Toyota Corolla apresentaram versões desencontradas, sendo que o VW Up não obedeceu ao sinal de parada. Naquele veículo eram transportados os entorpecentes no porta-malas e no banco traseiro, totalizando 79 tijolos de maconha e 51 pacotes de ‘skank’. Os ocupantes do Toyota Corolla informaram que faziam função de batedor do Up, sendo Felipe o condutor e Mário o passageiro. O Up por sua vez, era dirigido por Sandro e tinha como passageiro Victor A situação de flagrância é cristalina. Os quatro averiguados agiam em conjunto para a consecução de um crime ousado, transportando entorpecentes de um local ainda desconhecido, havendo divergências se Maringá, Coronel Sapucaia ou outra cidade próxima do Paraguai. O destino das drogas era a região metropolitana de Belo Horizonte, considerando que aos averiguados indicaram como endereço residencial nas cidades de Ribeirão das Neves, Contagem e Pará de Minas, todas situadas a curta distância da capital mineira. As versões apresentadas são extremamente desconexas, indicando que graças ao rápido trabalho dos policiais, os acusados sequer tiveram tempo para combinar uma versão uníssona. De todo modo, não há dúvidas de que se puseram em uma viagem de mais de 1.000 km sem qualquer explicação plausível a não ser o transporte de entorpecentes para revenda. Dessa forma, há sérios indícios de que estejam associados para a venda de entorpecentes e contem com auxílio de terceiros, os quais lhe garantiriam facilidade na fuga para evitar o processamento da ação penal. Há ainda o sério risco de que tornem a traficar, visto que se puseram em uma atividade complexa, imprópria para iniciantes, logo, conhecedores da logística deste transporte, é natural que voltem a exercê-lo ainda no curso do processo. No mais, como apontou o Ministério Público, residem em outro estado da Federação, o que dificulta a fiscalização da eventual liberdade. Por fim, nenhum dos averiguados mencionou qualquer excesso policial, valendo notar apenas que Felipe mencionou agressões verbais, sem especificá-las, o que impede caracterização de abusos. Dessa forma, HOMOLOGO O FLAGRANTE e converto em PRISÃO PREVENTIVA, em relação aos quatro averiguados acima nomeados. Faço com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e da instrução processual” (fl. 134, e-doc. 3). 



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa de Felipe impetrou o Habeas Corpus n. 2005211-80.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegada a ordem, em 14.3.2023, pela Terceira Câmara de Direito Criminal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA” 
(fl. 155, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 802.887/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 23.2.2023, o Relator não conheceu do habeas corpus pelas razões de fls. 172-176 do 
e-doc. 3.



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



     



    Afirma que “não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado e sem gravidade, haja vista que o acusado foi preso fazendo um corrida de moto, para a qual foi contratado, e não em ato de comércio de entorpecentes” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a primariedade e o fato de ter o requerente domicílio fixo e profissão definida já seriam suficientes para a concessão da liberdade provisória” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, deferida a medida liminar pleiteada, espera e confia o impetrante que esta Corte de Justiça, fiel a sua gloriosa tradição, requer-se a expedição do competente contramandado de prisão, tudo por ser medida de justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 802.887/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1º.3.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Nesta impetração, não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, junto de outros acusados, pela apontada prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     A defesa busca a revogação da custódia preventiva do paciente para que se possa aguardar a persecução penal em liberdade, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    11. No acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, o Relator, Desembargador Hugo Maranzano, assentou em seu voto:



    “Em consulta ao SAJ, verifica-se que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial (fls. 173 dos autos originários). 



    Pretende o impetrante, via o presente remédio heroico, a concessão da liberdade provisória, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual. 



    Mas razão não lhe assiste.



    A prisão preventiva, medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar. 



    O fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, durante o curso do processo penal, lastreia-se, ainda, nos pressupostos autorizadores da preventiva, cujo fim é também a asseguração do resultado profícuo do processo de conhecimento. 



    A possibilidade de sua decretação não afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    De se ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. 



    In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O magistrado de primeiro grau consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: ‘... há sérios indícios de que estejam associados para a venda de entorpecentes e contem com auxílio de terceiros, os quais lhe garantiriam facilidade na fuga para evitar o processamento da ação penal. Há ainda o sério risco de que tornem a traficar, visto que se puseram em uma atividade complexa, imprópria para iniciantes, logo, conhecedores da logística deste transporte, é natural que voltem a exercê-lo ainda no curso do processo. No mais, como apontou o Ministério Público, residem em outro estado da Federação, o que dificulta a fiscalização da eventual liberdade. Por fim, nenhum dos averiguados mencionou qualquer excesso policial, valendo notar apenas que Felipe mencionou agressões verbais, sem especificá-las, o que impede caracterização de abusos. Dessa forma, HOMOLOGO O FLAGRANTE e converto em PRISÃO PREVENTIVA, em relação aos quatro averiguados acima nomeados. Faço com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e da instrução processual...’ (fls. 115/117 dos autos de origem). 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato” (fls. 157-161, e-doc. 3).



    Na decisão questionada no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    (...)



    Primeiramente destaco que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou a necessidade de tratamento médico por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). 



    Seguindo, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecentes. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação de suas prisões preventivas, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    Saliente-se também que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014)



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (fls. 172-176, e-doc. 3).



    12. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. O paciente e demais acusados foram abordados em rodovia estadual transportando expressiva quantidade de substância entorpecente (setenta e nove tabletes de maconha e cinquenta e um pacotes de “skank”). 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    (...)



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    13. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora